Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701124-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: PRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP, WESLEY RODRIGUES NASCIMENTO, WELLINGTON RODRIGUES PRADO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra PRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP em face de decisão interlocutória (ID 66210166) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0715890-36.2018.8.07.0001. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020 15:31:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador